Tribunal: STF
Processo: RE 579648
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-10
Data de publicação: 2008-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO
   TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
   MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA
   BANCÁRIA: "PIQUETE". ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. "A determinação da
   competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a
   solução da lide de questões de direito civil" (Conflito de
   Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à
   apreciação judicial decorra da relação de emprego.
2. Ação de
   interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento
   grevista, ainda que de forma preventiva.
3. O exercício do
   direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda
   Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência
   da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele
   decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da
   República).
4. Recurso extraordinário conhecido e provido para
   fixar a competência da Justiça do Trabalho.